Tribunal: TJDFT
Processo: 0004476-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DESPACHO FACULTO aos apelantes Comurf-DF e Maria de Lourdes, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação não ser conhecida com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora